Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731253-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO AGRAVADO: ALIETE RICARDO DA SILVA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, LYRIUS CABELEIREIROS LTDA - ME, VIVIANE DA CUNHA MOURA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela/atribuição de efeito suspensivo interposto por ALNOISA DE FARIA COELHO contra a decisão ID origem 202855520, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Títulos Extrajudicial n. 0017065-14.2015.8.07.0001, movida em face da ALIETE RICARDO DA SILVA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, LYRIUS CABELEIREIROS LTDA. – ME e VIVIANE DA CUNHA MOURA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 136.915, situado na CCSW 4, Lote 4, Bloco C, Apartamento 116, Brasília/DF, formulado pela exequente. Nas razões recursais, a agravante requer o conhecimento do recurso; o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado o prosseguimento dos atos constritivos sobre o imóvel indicado ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo; no mérito, o seu provimento para reformar o pronunciamento impugnado, para que seja dada continuidade à penhora e para que o início da contagem da prescrição intercorrente seja afastado. Na decisão ID 62395695, deferi a tutela de urgência recursal para determinar o prosseguimento dos atos constritivos sobre o imóvel indicado, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Ocorre que o Juízo de 1o Grau desconstituiu a constrição sobre o bem por ter sido dado em pagamento em razão de dívida financiada, consolidando assim a propriedade pelo credor fiduciário (Banco Itaú S/A) (decisão ID origem 223164005, integrada pela decisão ID origem 224985201). Diante desse panorama, patente a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o recurso por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 18 fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator